Tribunal: TJMT
Processo: 1015213-72.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015213-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMISSÃO ESPECIAL DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS -CMDCA (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO - CPF: 551.495.531-15 (RECORRIDO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015213-72.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

Recorridos: SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO, COMISSÃO ESPECIAL DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - CMDCA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDEFERIMENTO DE POSSE EM CONSELHO TUTELAR. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES ELEITORAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão do indeferimento da posse da autora no cargo de Conselheira Tutelar, sob alegação de ausência de idoneidade moral, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da posse da recorrida, com base em procedimento administrativo, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da imputação de ausência de idoneidade moral; (iii) determinar se existe nexo causal entre eventual divulgação dos fatos e conduta do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município, embora objetiva, exige a presença de conduta, dano e nexo causal, não prescindindo da demonstração de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

A Comissão Eleitoral possui competência legal para apurar irregularidades no processo de escolha de Conselheiros Tutelares, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo instaurado procedimento administrativo regular, com contraditório, ampla defesa e decisão fundamentada.

A análise da idoneidade moral constitui requisito legal para o exercício da função pública, cabendo à Administração avaliá-la com base nas condutas apuradas, não configurando, por si só, ato ilícito.

Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade no indeferimento da posse, que decorre do exercício legítimo da função administrativa.

A publicidade dos atos administrativos atende a mandamento constitucional, não havendo prova de que o Município tenha promovido divulgação com intuito de lesar a honra da recorrida, afastando o nexo causal.

A frustração decorrente do indeferimento da posse não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, inexistindo lesão efetiva a direito da personalidade.

Incide a excludente do exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo indevida a substituição do mérito administrativo pela convicção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instauração e condução regular de procedimento administrativo para apuração de irregularidades eleitorais, com observância do contraditório e da ampla defesa, não configura ato ilícito indenizável.

O indeferimento de posse em cargo público com base na aferição de idoneidade moral, quando motivado e dentro da competência legal, constitui exercício regular de direito.

A ausência de prova de dano efetivo e de nexo causal afasta a responsabilidade civil do Estado por danos morais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 188, I, 927; ECA, arts. 133 e 139; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR a parte reclamada a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).”

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente que a sentença incorreu em erro ao concluir pela ausência de provas das irregularidades eleitorais, ignorando a existência de procedimento administrativo formal que apurou condutas vedadas praticadas pela recorrida durante o pleito. Argumenta que não cabe ao Judiciário rediscutir o mérito do procedimento administrativo em ação indenizatória, devendo prevalecer à presunção de legitimidade dos atos administrativos. Alega, ainda, inexistência de nexo causal entre eventual divulgação na imprensa e conduta do Município, bem como ausência de dano moral indenizável, uma vez que houve apenas exercício regular de direito ao dar publicidade a ato administrativo válido.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve conduta ilícita do Município apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais, em razão da impugnação da posse da recorrida no cargo de Conselheira Tutelar, sob o fundamento de ausência de idoneidade moral.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado exige a presença de conduta estatal, dano e nexo causal. Embora objetiva, tal responsabilidade não prescinde da demonstração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

No caso, a sentença reconheceu dano moral ao entendimento de que a Administração teria atribuído à recorrida falta de idoneidade moral sem prova concreta, ofendendo sua honra e imagem. Com a devida vênia, a conclusão não merece prevalecer.

Consta dos autos que a recorrida participou do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para a gestão 2023/2026, tendo sido eleita com a maior votação. Durante o pleito, contudo, foram apontadas pela Comissão Eleitoral supostas irregularidades, como propaganda indevida na internet, distribuição de material no dia da votação e possível “boca de urna”. Tais fatos motivaram a instauração de procedimento administrativo, no qual lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A Comissão Especial das Eleições do Conselho Tutelar, instituída no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, detém competência legal para fiscalizar o processo eleitoral e apurar irregularidades, nos termos do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão que indeferiu a posse da recorrida foi proferida no exercício dessa atribuição, com motivação expressa e após regular procedimento.

Ainda que a recorrida discorde da conclusão administrativa, especialmente quanto à referência à falta de idoneidade moral, tal circunstância, por si só, não configura ato ilícito. A aferição da idoneidade moral constitui requisito legal para o exercício da função, conforme dispõe o artigo 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cabendo à Administração examiná-la à luz das condutas atribuídas à candidata.

Não se observa, portanto, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. O procedimento foi regularmente instaurado, houve notificação prévia, oportunidade de defesa e decisão fundamentada. Nessas condições, o indeferimento da posse, embora desfavorável à recorrida, não se converte automaticamente em causa de indenização.

Também não há prova de que o Município tenha promovido ou patrocinado divulgação jornalística com o propósito de macular a imagem da recorrida. A publicidade dos atos administrativos decorre de mandamento constitucional, e eventual repercussão na imprensa, por iniciativa de terceiros, não autoriza imputação de responsabilidade ao ente público sem demonstração de nexo causal.

O precedente citado na sentença não impõe solução idêntica, pois a aplicação de julgados exige aderência às circunstâncias fáticas do caso concreto. Aqui, diversamente, o procedimento administrativo revelou-se formalmente regular e suficientemente fundamentado.

Quanto ao alegado dano moral, não se verifica lesão efetiva a direito da personalidade. A frustração decorrente do indeferimento da posse, embora indesejável, não ultrapassa os limites do mero dissabor, sobretudo em contexto de processo eletivo sujeito à fiscalização e à impugnação em caso de irregularidades. Ademais, a decisão administrativa não empregou linguagem ofensiva ou depreciativa, limitando-se à apreciação dos fatos apurados.

Incide, na hipótese, a excludente do exercício regular de direito, prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil. A Administração atuou no estrito cumprimento de sua competência fiscalizatória, sem demonstração de conduta ilícita, dano moral indenizável ou nexo causal.

Desse modo, ausentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, a sentença deve ser reformada. O reconhecimento do dever de indenizar, no caso, implicaria indevida substituição do mérito administrativo pela convicção judicial, extrapolando os limites do controle jurisdicional, que deve restringir-se à legalidade do ato.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICA POLÍTICA EM CONTEXTO ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PESSOA PÚBLICA. MAIOR DEVER DE TOLERÂNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais. O juízo de origem fundamentou que as manifestações do réu ocorreram em cenário de embate político acalorado, voltadas contra a gestão pública do autor e não contra sua intimidade pessoal, fato que afasta o dever de indenizar.

2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório fixado na exordial; (ii) o reconhecimento de que o apelado extrapolou os limites do razoável ao imputar o crime de corrupção sem comprovação; e (iii) a declaração de que o uso de termos ofensivos configura abuso do direito de expressão e viola o art. 188, inciso I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelado, ao utilizar termos de reprovação política contra o apelante em contexto eleitoral, constitui ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral ou exercício legítimo do direito à liberdade de expressão e à crítica política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia exige a ponderação entre o direito à proteção da honra e da imagem e o direito à liberdade de manifestação do pensamento, ambos previstos no art. 5º, incisos IV e X, da Constituição Federal.

5. As declarações foram proferidas durante o pleito eleitoral municipal de 2020, momento em que o apelado, na condição de coordenador de campanha adversária, buscou desqualificar a gestão do apelante, então prefeito e candidato à reeleição.

6. O debate político, especialmente em períodos eleitorais, constitui campo de embate de ideias e críticas contundentes, sendo o livre fluxo de opiniões essencial para a fiscalização dos atos de governantes.

7. A esfera de proteção à honra de figuras públicas e políticos é mais restrita em comparação à do cidadão comum. Ao ingressarem na arena pública, esses indivíduos submetem-se voluntariamente a um nível elevado de escrutínio e tolerância a críticas severas, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.986.323.

8. O uso do termo "corrupto" no vernáculo político e no calor do debate eleitoral atua frequentemente como hipérbole retórica para expressar avaliação negativa de gestão, sem que corresponda à imputação de fato típico com a precisão exigida pelo art. 138 do Código Penal.

9. Para a caracterização de calúnia, é necessária a atribuição de fato específico e determinado definido como crime. No caso, a manifestação amolda-se ao animus criticandi, visando ao convencimento do eleitorado sobre a alternativa política representada pelo candidato apoiado pelo apelado.

10. A conduta configura a excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil.

11. Diante da ausência de ato ilícito, não se verificam os pressupostos da responsabilidade civil estabelecidos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5º, IV, art. 5º, X; CC - art. 186, art. 188, I, art. 927; CP - art. 138; CPC - art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp n. 1.986.323; TJMT - Apelação Cível n. 1039496-10.2023.8.11.0041 e Apelação Cível n. 1045417-52.2020.8.11.0041.

(N.U 1050383-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026